Tribunal: TJSP
Processo: 2064714-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Constituição Federal, no art. 125, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar para processar e julgar não somente os crimes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. Decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Constituição Federal, no art. 125, § 4o, estabelece a competência da Justiça Militar para processar e julgar não somente os crimes militares definidos em lei, mas também os atos disciplinares militares. Ressalva constitucional feita à competência do Tribunal do Júri diz respeito apenas ao julgamento do crime em si, e não de eventual desconstituição do ato administrativo disciplinar relativo ao mesmo fato. É dizer, ainda que o crime doloso contra a vida praticado por Policial Militar contra cidadão comum deva ser julgado pelo Tribunal do Júri, o controle judicial do processo administrativo disciplinar cabe à Justiça Castrense. Decisão mantida. Recurso desprovido.